Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702828-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A RECORRIDO: EDUARDO VALADARES DE BRITO DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração (ID 69897379) manejado por EDUARDO VALADARES DE BRITO contra decisão desta Presidência (ID 69712539), que admitiu o recurso especial interposto por BRADESCO SEGUROS S/A. Sustenta que a decisão de admissibilidade alberga omissão, porquanto não considerados os argumentos lançados nas contrarrazões recursais. Compulsando-se os autos, porém, verifica-se a existência de erro material, porquanto a decisão, cuja reconsideração se pretende, considerou que o acórdão impugnado reconheceu o caráter coletivo do plano, quando na verdade firmou compreensão de que o plano é "falso coletivo". Revogo, portanto, a decisão de ID 69712539 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO À PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. REAJUSTES DE ACORDO COM AS NORMAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS no 557/2022. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade do réu pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda. 2. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Por plano de saúde coletivo simulado, mais conhecido como “falso coletivo”, pode se entender os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde, não verificada sua condição de elegibilidade. 4. Nas hipóteses de plano de saúde em que há um “falso coletivo”, por não estarem presentes os requisitos do art. 5o ou do art. 15, da Resolução Normativa ANS no 557/2022, há permissivo para se equiparar o plano à modalidade individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de autogestão. 5. Consideram "falsos coletivos" os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde, de maneira que, quando não verificada a condição de elegibilidade do contratante, equiparam-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, conforme art. 39, da Resolução Normativa ANS no 557/2022. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. A parte recorrente alega violação ao artigo 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98, sob o fundamento de que em se tratando de plano de saúde coletivo, suja apólice tem natureza de contrato coletivo por adesão, o reajuste anual consta expressamente discriminado na proposta de adesão, sendo, portanto, definidos pelo contrato. Argumenta que nos casos dos planos individuais e familiares é que os índices de reajustes são os previamente fixados pela ANS. Colaciona julgado do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) No caso concreto, da análise dos autos, como bem asseverado pela sentença, foi realizado contrato de plano de saúde junto ao Bradesco Saúde S/A com a intermediação da Qualicorp, sendo evidente que o Apelado aderiu à apólice de seguro-saúde coletivo por adesão na mesma data em que se filiou à SASPB – 03.11.2022 – ID. no 63569370. Consequentemente, fica evidente a burla ao sistema dos planos de saúde, pois o Apelado não possuía qualquer vínculo preexistente com a entidade até a aquisição do plano de saúde, sendo a filiação mecanismo para aquisição do plano de saúde coletivo por adesão. tendo em vista a ausência de vínculo efetivo entre o Apelado e a entidade, a associação com o fim exclusivo de adesão a plano de saúde coletivo configura prática abusiva, também conhecida como “falso coletivo”, porquanto não verificada a condição de elegibilidade do contratante (...) diante do permissivo de equiparação do plano de saúde aos de natureza individual, certo é que os reajustes anuais deverão observar os percentuais estabelecidos pela ANS em relação aos planos de saúde individuais, conforme art. 39, da Resolução Normativa ANS no 557/2022, não havendo que se falar em eventual análise sobre abusividade de ajuste futuro, mas apenas de observância aos percentuais impostos pela ANS aos planos individuais. (ID 65744287). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Portanto, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029